Tribunal: STF
Processo: MS 29247
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
LEGITIMAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA. Define-a a autoria do ato atacado. Sendo cogente, considerado o Tribunal de Contas da União e o órgão da administração pública, é legitimado para figurar como órgão impetrado o primeiro.



    DEVIDO PROCESSO LEGAL – ATO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA. Uma vez inexistente ato administrativo gerador de situação constituída, descabe cogitar do contraditório, isso em razão da ausência de acusado ou de litigante.



    LIMINAR – EFICÁCIA. A liminar é de natureza precária e efêmera. Surte efeitos apenas enquanto está em vigor.



     



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VALORES – RECEBIMENTO – BOA-FÉ. Ante o princípio da legalidade estrita, não se pode dizer de boa-fé no que percebidas, em virtude da eficácia de medida acauteladora, prestações sucessivas.



    MAGISTRATURA – BENEFÍCIOS. Os benefícios da magistratura estão previstos de forma exaustiva na Lei Orgânica regedora. Precedente: Mandado de Segurança nº 24.353, relatora ministra Ellen Gracie.